Tribunal: TJMT
Processo: 1023610-68.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023610-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INTERCOOP - INTEGRACAO DOS SUINOCULTORES DO MEDIO NORTE MATOGROSSENSE LTDA - SOCIEDADE COOPERATIVA - CNPJ: 26.792.762/0001-61 (EMBARGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), INTERCOOP - INTEGRACAO DOS SUINOCULTORES DO MEDIO NORTE MATOGROSSENSE LTDA - SOCIEDADE COOPERATIVA - CNPJ: 26.792.762/0001-61 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Art. 90, §4º, do
cpc
. Resistência processual configurada. Majoração de honorários recursais. Preclusão. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve decisão monocrática que confirmara sentença de procedência em ação declaratória. A decisão fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85, §5º, do CPC, afastando a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC. O Estado de Mato Grosso sustentou omissão e contradição quanto ao reconhecimento do pedido e cumprimento espontâneo da obrigação. A cooperativa, por sua vez, apontou omissão na análise de pedido de majoração de honorários recursais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado é omisso ou contraditório ao afastar a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC, diante da alegação de reconhecimento do pedido e cumprimento espontâneo da obrigação;

(
ii
) verificar se houve omissão quanto ao pedido de majoração de honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
A resistência processual é configurada quando a parte, mesmo reconhecendo parte do pedido, apresenta preliminares e requer improcedência, o que afasta a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

4.
A alegação de contradição ou omissão não prospera quando o acórdão embargado já enfrentou expressamente os fundamentos legais para afastar a redução dos honorários, não havendo vício a ser sanado.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando não configuradas omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

6.
O pedido de majoração de honorários recursais formulado pela cooperativa encontra óbice na preclusão consumativa, pois não foi arguido oportunamente após a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

7.
A interposição de agravo interno não configura nova instância recursal, não sendo cabível a majoração de honorários com base no art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.
Ausente dolo específico de procrastinação, não se aplica a multa por embargos protelatórios prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV.
Dispositivo

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §5º e §11; 90, §4º; 1.022; 1.026, §2º; 507; 508.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.758.395/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.08.2021
;

TJMT, N.U 1008748-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10.07.2025
;

TJMT, N.U 1014975-66.2019.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.09.2025
;

TJMT, N.U 0000077-38.2015.8.11.0022,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, neg
ou
provimento ao agravo interno, mante
ndo
a decisão monocrática que igualmente negou provimento à apelação, preservando a sentença que fixou honorários sucumbenciais de forma escalonada, nos termos do art. 85, §5º, do CPC, e afastou a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao deixar de reconhecer que houve o cumprimento espontâneo da obrigação e o reconhecimento do pedido já na contestação, mediante a juntada das CDAs retificadas com atualização pela taxa SELIC.

Defende que, por essa razão, deveria ser aplicada a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC.

Argumenta que a resistência processual apontada no acórdão não afasta a configuração dos requisitos legais.

Pautado nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos, com a consequente redução da verba honorária, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso da matéria.
(Id 311619363).

Por seu turno, a INTERCOOP sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar o pedido de majoração de honorários recursais formulado em suas contrarrazões ao agravo interno.

Afirma que, estando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, e conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração diante do não provimento sucessivo dos recursos interpostos pelo Estado.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja reconhecida a omissão e majorada a verba honorária, além do prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
(Id 312693863).

Contra os embargos do Estado, a INTERCOOP apresentou contrarrazões defendendo a inadmissibilidade do recurso por se tratar de mera rediscussão do mérito
, pugnando, ainda, pela aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, e pela majoração dos honorários sucumbenciais.
(Id 314331882).

Contra os embargos da INTERCOOP, o Estado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição do recurso, sob o argumento de que inexiste qualquer vício a ser sanado, tratando-se apenas de inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.
(Id 313097356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Recurso
do Estado de Mato Grosso:

A alegação do
Estado de Mato Grosso

é de que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao deixar de reconhecer que houve o cumprimento espontâneo da obrigação e o reconhecimento do pedido já na contestação, mediante a juntada das CDAs retificadas com atualização pela taxa SELIC.

Contudo, não se verifica contradição e tampouco omissão no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece que, apesar da apresentação das CDAs retificadas, o Estado também suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e formulou pedido de improcedência, configurando resistência processual.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC somente é aplicável quando há simultaneamente reconhecimento integral do pedido e cumprimento voluntário da obrigação, requisitos que não se fizeram presentes no caso concreto.

O acórdão é claro ao explicitar que a postura processual adotada pelo Estado afasta a incidência da norma invocada, razão pela qual não há qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3.
A incidência do art. 90, § 4º, do CPC, pressupõe reconhecimento espontâneo e cumprimento integral da obrigação antes da provocação judicial
, em conduta colaborativa que desestimule o litígio.

(...)
6. A jurisprudência desta Corte estabelece que a redução honorária do art. 90, § 4º, CPC exige reconhecimento voluntário e anterior à provocação judicial, circunstância não verificada no caso concreto.
(...)
.

(N.U 1008748-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025).

(Destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifico que o ponto elencado como contraditório pelo embargante,
Estado de Mato Grosso
, não merece prosperar, uma vez que não se pode reconhecer a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

Neste sentido, a jurisprudência desse Sodalício é uníssona:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA –OMISSÃO– VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOSREJEITADOS.

Os embargos de declaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000,
Relª
. Desª.
M
aria
A
parecida
R
ibeiro
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
9
.
202). (Destaquei).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por recurso protelatório, formulado pelo embargado em contrarrazões, entendo que deve ser indeferido. Embora os embargos sejam rejeitados por ausência de vícios e por veicularem mero inconformismo, não vislumbro, no presente caso, o dolo específico da parte em procrastinar o feito a ponto de justificar a sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Recurso d
e INTERCOOP
:

Por sua vez, o embargante
INTERCOOP
alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, sob o fundamento de que formulou pedido expresso nas contrarrazões apresentadas.

No entanto, verifico que a análise sobre a possibilidade de majoração já deveria ter sido provocada oportunamente quando da decisão monocrática que negou provimento à apelação, momento em que se consolidou novo grau recursal e, portanto, se configurava a hipótese de aplicação do art. 85, §11, do CPC. Como não houve oposição de embargos de declaração naquela oportunidade, a parte deixou de suscitar a alegada omissão no momento processual adequado.

Com o trânsito em julgado daquela decisão, restou configurada a preclusão consumativa, na medida em que a matéria foi estabilizada e não mais poderia ser rediscutida por meio dos presentes embargos de declaração, cuja natureza é integrativa e restrita às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, em conformidade com os
arts
. 507 e 508 do CPC
:

Art. 507: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Conforme entendimento consolidado o pedido de majoração de honorários formulado pelo embargante, não comporta acolhida, pois o STJ tem firme o entendimento de que
“a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC”
.(
AgInt
no
AREsp
1758395/SP,Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.8.2021).

Em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Jailma
de Oliveira de Araújo contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno interposto pelo Município de Pedra Preta, manteve decisão monocrática que majorara os danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 30.000,00. A embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e aplicação de multa ao agravante vencido, com base nos
arts
. 85, §11, e 1.021, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão quanto à análise da majoração de honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC; e

(
ii
) se seria cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC ao agravante vencido.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão quanto à majoração dos honorários não se sustenta, uma vez que a matéria deveria ter sido arguida antes do trânsito em julgado da apelação que majorou os danos morais. Consumada a preclusão, não há como rediscuti-la nos presentes embargos.

Quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, também não há omissão, tampouco se vislumbra intuito protelatório no agravo interno interposto, razão pela qual não se aplica a penalidade.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a majoração de honorários advocatícios na hipótese de interposição de agravo interno, por não se tratar de nova instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica aos embargos de declaração interpostos após o trânsito em julgado da apelação.

2. Não cabe aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do CPC na ausência de manifesta intenção protelatória do agravante vencido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11; 1.021, §4º; 1.022; 507; 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.758.395/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.08.2021,
DJe
19.08.2021
.
(N.U 0000077-38.2015.8.11.0022,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo decisão monocrática que reconheceu a nulidade da constrição de valores realizada sem prévia citação válida em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso quanto: (i) à análise do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC; e (
ii
) à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se omissão no acórdão quando este não se manifesta sobre pedido expresso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado em contrarrazões ao agravo interno.

4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática em caso de desprovimento unânime do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

5. Não se caracteriza como manifestamente improcedente o agravo interno que discute matéria jurídica que comporta interpretações divergentes, como a validade da constrição de valores antes da citação válida do executado sob a denominação de arresto executivo.

6. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de honorários previamente fixados em favor da parte vencedora em instância anterior.

7. A interposição de agravo interno não inaugura novo grau de jurisdição para fins de majoração de honorários advocatícios, que deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

1. É omisso o acórdão que não se manifesta sobre pedido expresso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado em contrarrazões ao agravo interno.

2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, não bastando o mero desprovimento unânime do agravo interno.

3. A interposição de agravo interno não inaugura novo grau de jurisdição para fins de majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.021, § 4º, 1.022, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2062179 DF 2022/0024556-3, T2 - SEGUNDA TURMA,
DJe
04/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.769.783/DF
.
(N.U 1034439-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025). (Destaquei).

Assim, a pretensão deduzida pela embargante encontra óbice na preclusão consumativa, pois a oportunidade para suscitar eventual omissão quanto à majoração dos honorários já se exauriu com o trânsito em julgado da decisão que apreciou a apelação. Os embargos de declaração, por sua vez, possuem caráter meramente integrativo e se restringem às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para reabrir matéria já estabilizada no processo, como ocorre no presente caso.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por ambas as partes,
mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025